Tribunal: TCU
Processo: 011.516/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7306/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.516/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cínthia Rafaela Oliveira da Silva (CPF XXX.744.758-XX); Daniel Coelho Neves (CPF XXX.913.378-XX); Ellen Cristina da Silva Santana (CPF XXX.419.338-XX); Gabriel Raineri Pinezi (CPF XXX.703.908-XX); Gledsiana Aparecida Morais de Assis (CPF XXX.173.418-XX); Juscelino Lopes Morais de Assis (CPF XXX.841.858-XX); Luís Augusto Carlim (CPF XXX.662.228-XX); Luís Guilherme de Souza (CPF XXX.905.528-XX); Maria Isabel Santana (CPF XXX.164.398-XX) e Michele Cristina Capucho (CPF XXX.947.398-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.